Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. CONDUTA DANOSA NÃO DEMONSTRADA. INVIÁVEL A FORMAÇÃO DE NEXO CAUSAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. A imputação do dever de indenizar ao Poder Público, como decorrência de responsabilidade civil extracontratual, pressupõe a demonstração dos seguintes elementos: fato administrativo, dano, nexo de causalidade e, em se tratando de conduta estatal omissiva, culpa.

2. A propósito, a análise do acervo probatório do qual consta laudo pericial deixa claro que não houve demonstração que as patologias desenvolvidas pela recorrente teriam sido contraídas em seu ambiente de trabalho. Aliás, não há sequer a demonstração de que o ente federativo teria sido negligente no fornecimento dos materiais de proteção. Assim, não demonstrada a conduta causadora do dano, não há que se falar em nexo de causalidade.

3. Não havendo prova sequer da conduta danosa, inviabiliza-se a formação de nexo causal, de modo que, não demonstrado o fato administrativo apto a desencadear responsabilidade civil do Distrito Federal, é impossível a procedência dos pedidos, não havendo que se falar em violação a direitos da personalidade ou em obrigação de reparação por danos morais e materiais.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.